Tribunal: STF
Processo: RE 74895
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-04-10
Data de publicação: 1973-04-10

Ementa:
I.C.M. COMPRA DE CAFE EM GRAO AO I.B.C.
INOCORRENCIA DE VULNERAÇÃO DO ART. 1, DA LEI 1.533. DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO (SÚMULA 291). COBRANÇA CONTRARIA AO
PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE (ART. 23, II, DA LEI MAGNA). RECURSO
NÃO CONHECIDO.